Tribunal: CARF
Processo: 10783.900530/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900530/2016-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.098 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA. LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO.
O erro de preenchimento de DCTF não deve obstaculizar o direito creditório
do contribuinte, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Mas as provas apresentadas devem ser analisadas pela unidade de origem a fim
de se verificar a liquidez e certeza pela unidade de origem e então se
homologar o crédito ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Em primeira votação, votaram por conhecer do recurso especial por unanimidade
e, no mérito, votaram por: dar provimento André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner; por
dar provimento parcial com retorno Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Luis Henrique
Marotti Toselli e Andrea Duek Simantob; e por negar provimento Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella (relator). Conforme artigo 60 do RICARF, foi
levada à votação pelos integrantes do colegiado as duas posições menos votadas. Nesta nova
rodada de votação, em face da nova composição do colegiado, após o processo ter sido relatado,
entre as duas posições menos votadas, inicialmente ficaram vencidos Viviane, Fernando e Luis
Henrique Marotti Toselli, que votaram por dar provimento, e venceu a posição de negar
provimento, que, confrontada com o provimento parcial com retorno (tese vencedora inicial),
deixou o resultado final, após a terceira votação, da seguinte forma: Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos à unidade de origem, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Caio Cesar Nader Quintella
(relator), que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Amélia Wakako Morishita Yamamoto. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado) não participou da primeira
votação desse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro André Mendes de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900530/2016-19
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Moura na reunião anterior.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti
Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 2.649 a 2.664) interposto pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-003.831 (fls. 2.636 a 2.647),
proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 21
de março de 2019, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte.
Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO INFORMADO
EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP transmitido pela
Contribuinte, visando compensar diversos débitos de sua titularidade com suposto crédito de
IRPJ, de recolhimento indevido efetuado no primeiro trimestre de 2011, que não fora
reconhecido pela Autoridade Fiscal, quando do cruzamento com as DCTFs apresentadas
anteriormente.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento a quo, que negou
provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte,
mantendo o r. Despacho Decisório que expressamente deixou de reconhecer,
integralmente, o suposto crédito de IRPJ, utilizado em DCOMP, por não ter se
constatado qualquer monta de recolhimento a maior ouindevido, tendo o
recolhimento do período sido totalmente aproveitado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, em suma, alega a ora Recorrente que
houve preenchimento equivocado de DCTF. Desse modo, não seria detectável
tal creditório em face desse erro escusável, apontando que o valor declarado
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

na DIPJ que abrange o mesmo período estaria correto, evidenciando seu
direito.
Ao seu turno, a DRJ a quo proferiu o v. Acórdão, ora recorrido, negando
provimento integral à Manifestação de Inconformidade, entendendo que, ainda
que seja possível, neste processo administrativo, pela via impugnatória, se
recorrer a presença de tal lapso, de modo a revelar o direito creditório
pretendido, não teria a Contribuinte trazido os elementos probatórios
necessários considerando seu ônus processual probatório para tal averiguação
e constatação.
Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, agora sob
análise, primeiramente esclarecendo que em face da transmissão de EDC
referente ao período analisado, a própria Receita Federal do Brasil já tinha
elementos para apurar e confirmar a alegada existência de erro na DCTF e
veracidade das informações da DIPJ, também demonstrando a possibilidade de
comprovar, nesse momento tal lapso, inclusive passível de retificação,
juntando, agora, cópias de Declarações fiscais e vasta documentação contábil,
constante da ECD.
Na sequência, os autos foram encaminhados para esta Conselheira relatar e
votar.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade
apresentada (fls. 32 a 37), entendendo que não haveria prova bastante da existência de erro na
transmissão da DCTF correspondente aos tributos que deram margem ao indébito.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em resumo,
reiterando suas alegações de defesa, demonstrando que as informações de DIPJ, transmitida
anteriormente respaldam a existência do seu crédito, assim como seus registros contábeis.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que
o r. Despacho Decisório que deu margem à contenda não levou em consideração as informaçãos
constantes da DIPJ, que arrimariam o direito creditório da então Recorrente, sendo assim
insubsistente o ato de não-homologação da compensação.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração, interpondo, diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
existência de divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, trazendo acórdãos
paradigmas, em relação à insuficiência das informações prestadas em DIPJ para comprovar a
efetiva ocorrência de erro no preenchimento do valor do tributo confessado em DCTF.

Processado, o Apelo Especial da Fazenda Nacional teve seu seguimento acatado,
por meio do r. Despacho de Admissibilidade fls. 2667 a 2.671, entendo que ambos v. Acórdãos
paradigmas expressam o dissenso jurisprudencial necessário.

Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Na sequencia, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 2.678 a 2.698), não
questionado o conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte, mas apenas pugnando pela
devida manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese
regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona o conhecimento do Apelo
fazendário em suas Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-
002.766 e no 2803-00.109, trazidos como paradigmas para a singular matéria questionada,
referente à insuficiência do teor da DIPJ para comprovar sanar a presença de DCTF transmitida,
correspondente à formação do crédito pretendido, basta para constatar a certa similitude fática
necessária e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão
no 1402-003.831, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer no Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 2.667 a 2.671.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial oposto pelo Procurador, passa-se a
apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, a apresentação de informações prestadas
em DIPJ, por si só, não se mostra suficiente para comprovar a efetiva ocorrência de erro no
preenchimento do valor do tributo confessado em DCTF.

Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Em suma, defende a Fazenda Nacional que se o contribuinte alega que seu
indébito decorre de erro no preenchimento da DCTF, o contribuinte deveria ter juntado
documentos hábeis, amparados em sua escrita contábil, que demonstrassem o alegado erro (...)
diante da absoluta ausência de prova do crédito alegado, não há espaço para a homologação da
compensação com base apenas em informações constantes na DIPJ, pois esta, além de não
constituir confissão de dívida, não goza de presunção de certeza, devendo ser confirmada pela
escrituração.

O tema, especificamente, já foi enfrentado por esta C. CSRF e por este
Conselheiro diversas vezes, inclusive também tendo participado do julgamento da C. Turma
Ordinária cuja a decisão correspondente é, agora, objeto do recurso.

A Fazenda Nacional entende que a posição adotada no v. Acórdão recorrido é
conflitante com a devida distribuição do ônus da prova, acrescentando que a DIPJ não é prova
hábil da existência de erro no preenchimento de DCTF - cuja as informações infirmam a
existência do crédito alegado.

Contudo, o que efetivamente se decidiu no v. Acórdão no 1402-003.831, agora
questionado, é que não pode prevalecer e produzir efeitos contra a pretensão dos contribuinte,
estampado na PER/DCOMP transmitida, o Despacho Decisório que não considera no seu teor
decisório as informações previamente prestadas pelo contribuinte em DIPJ, contemporânea à
DCOMP, como se presumidas inverídicas ou deliberadamente ignoradas, vez que presentes no
banco de dados da Receita Federal do Brasil.

Nesse sentido, implementando as razões de decidir do presente julgamento, adota-
se o entendimento já endossado por este Conselheiro, em decisões pretéritas, estampado
originalmente no v. Acórdão no 1402-003.767, proferido pela C. 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção, em sessão de 21/02/2019, no qual, por voto de qualidade, deu-se
provimento ao Apelo do contribuinte, para reconhecer seu direito creditório. Confira-se a ementa
e trechos de tal julgado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano- calendário: 2004
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF VINCULADO A
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ
ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que deixa de ter em
conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e
que confirmam a existência do indébito informado na DCOMP.
(...)
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

O exame da DCOMP sob análise evidencia que o indébito utilizado em
compensação, apesar de integrar pagamento totalmente vinculado a débito
declarado em DCTF à época da edição do despacho decisório, é inferior à
diferença entre o recolhimento indicado e o débito correspondente informado
em DIPJ apresentada antes da edição do despacho decisório e
contemporaneamente à transmissão da DCOMP.
Confirma-se, assim, a alegação da recorrente de que o indébito foi constatado
por ocasião da apresentação da DIPJ, devendo apenas se ressalvar que tal se
deu por ocasião da retificação da DIPJ original, mas ainda assim apresentada
quase dois anos antes da análise pela autoridade fiscal que resultou no
despacho decisório de não homologação sob debate.
A autoridade julgadora de 1a instância expressou o entendimento de que, nos
termos dos arts. 26 e 27 do Decreto no 7.574/2011, faz prova a favor do sujeito
passivo a escrituração mantida com observância das disposições legais,
contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza, e
que, no caso, o contribuinte deveria fundamentar seus lançamentos contábeis
com o comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Observou que a DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, e que, na forma do art. 147, §1o do Código
Tributário Nacional, a retificação de declaração por iniciativa do próprio
declarante depende da comprovação do erro em que se funde, e deve ser
promovida antes da notificação do ato fiscal. Sob esta ótica, entendeu
imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor
do débito correspondente a cada período de apuração.
Em recurso voluntário, a contribuinte apresenta cópia do Livro Diário no qual
está reproduzida a demonstração de resultado do período, bem como os ajustes
correspondentes no LALUR, dos quais resulta o lucro real que, informado na
DIPJ retificadora, origina os tributos devidos em valor inferior aos recolhidos
e informados em DCTF.
Contudo, desnecessária se mostra a confirmação da regularidade da
escrituração fiscal e contábil assim presentada, dado que esta Conselheira já
apreciou litígio semelhante, assim decidindo nos termos do voto condutor do
Acórdão no 110100.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação
do débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a
Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ
não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida Ativada União:
Art. 1o . O art. 1o da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de
julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

“Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições,
constantes da declaração de rendimentos das pessoas físicas e
da declaração do ITR, quando não quitados nos prazos
estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a
Instrução Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da
pessoa jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a
inscrição, em Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela
autoridade preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise
realizada pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação
imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na
Medida Provisória no 2.18949/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/2001, que convalida texto presente desde a
Medida Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999: Art. 1o A
retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o
indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF
retificadora para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada.
Tal mudança, inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos
dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em
declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I – cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o
pleito importe alteração desse saldo;
ou
II – em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal.
§3o - As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da
publicação desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as
informações prestadas na DCTF original ou retificadoras e complementares, já
apresentadas, relativas ao mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o - As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as
retificações de informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário
de 1997 até 1998 que vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação
desta Instrução Normativa.
§ 5o - A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ
retificadora.
§ 6o - Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos
de apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas
DCTF retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as
DCTF originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas
até a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de
apreciação, aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos
Anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta
Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF,
nos Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e,
embora firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado
em DCTF, em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica,
dar-se-á mediante apresentação de nova declaração, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação,
adicionado de 1% no mês da restituição ou compensação, observado o disposto
no art. 2o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente
desde a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo
menor que o da declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de
Restituição – PER ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo
em compensação, podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a
veracidade da retificação, ou não homologar a compensação, desde que o faça
Fl. 2711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo
ali originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente
porque
a
própria
autoridade
administrativa
reputou
desnecessária uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação,
submetendo-a ao processamento eletrônico de informações disponíveis nos
bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF
não se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a
Instrução Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa
SRF no 255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos
relativos a tributos e contribuições:
I –cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo;
ou [...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo
decadencial passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição
da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Fl. 2712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de
ofício, pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa
ter limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes
evidências, nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor
do tributo devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do
tributo devido, como também a demonstração da apuração das bases de
cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a
sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado
o prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em
seu conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação
deveria prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade
preparadora não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal
realidade, não há como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por
conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é
no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da
CSRF, por meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso
especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu
entendimento na seguinte ementa:
(...)
Todavia, o fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de
análise da compensação, a DIPJ retificada contemporaneamente à
apresentação da DCOMP evidenciava débito inferior ao recolhido, em medida
suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, conduta esta
que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que assim se presta a exigir
verificação antes de se negar a existência do indébito correspondente a tributo
sujeito a demonstração em DIPJ.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

Dessa forma, como confirmado nos autos que, no presente, caso a Administração
Tributária deixou que proceder à averiguação da DIPJ do Contribuinte, transmitida
espontaneamente, antes da denegação de seu crédito, inclusive confirmando nas suas
informações o direito crédito pretendido em DCOMP (independentemente das falhas de
preenchimento de DCTF, que não mais poderia ser retificada), deve ser mantido o entendimento
estampado no v. Acórdão recorrido.

Fl. 2713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Procurador, para
negar-lhe provimento, mantendo o v. Acórdão recorrido.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Redatora Designada.

Em que pese o substancioso voto do ilustre Relator, ouso divergir no sentido de
que os autos sejam remetidos para a unidade de origem.

No caso em destaque, o contribuinte apresentou sua DComp, que conforme
despacho decisório não foi reconhecido o crédito diante da ausência de recolhimento a maior.

Posteriormente, já em Manifestação de Inconformidade, alegou o contribuinte que
errou no preenchimento da DCTF, mas que a DIPJ estaria correta.

A DRJ por sua vez, também não homologou o crédito diante da falta de
documentos comprovatórios do erro alegado.

Assim, em fase de Recurso Voluntário, trouxe o contribuinte vasta documentação
que demonstraria todo o seu crédito.

O acórdão recorrido, da mesma forma que o entendimento do Relator, entendeu que “o
fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali originalmente
informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito demonstrado em
DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório que expressou a
não-homologação da compensação, especialmente porque a própria autoridade
administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou detalhada da
compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações disponíveis
nos bancos de dados da Receita Federal”.
(...)
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação.

Fl. 2714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.098 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.900530/2016-19

Entretanto, não penso que a simples entrega da DIPJ retificadora, possa gerar o
direito ao crédito do contribuinte. De igual forma penso também que a impossibilidade de
retificação da DCTF não deve gerar a perda do direito creditório.

Como o contribuinte trouxe documentos contábeis e fiscais que justificam o erro
cometido na DCTF, contra argumentando o que foi trazido pela DRJ, vejo que eles devem ser
analisados pela unidade de origem a fim de aferir a liquidez e certeza do referido crédito, nos
termos do art. 170, do CTN, de forma cautelosa.

Nesse sentido também, o item e, da conclusão do Parecer Normativo Cosit
2/2015:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;

Por isso, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Especial da PGFN para que os autos retornem à unidade de origem e que se analise o direito
creditório quanto à sua liquidez e certeza.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 2715
DF CARF MF
Documento nato-digital